Tribunal: TJDFT
Processo: 0726844-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMOS POR CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AJUSTES FORMALIZADOS COM VÁRIAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS MUTUANTES. APLICAÇÃO DA LEI 10.486/2002 E DO DECRETO DISTRITAL 28.195/07. LIMITAÇÃO ATÉ 30% DOS DESCONTOS AUTORIZADOS DESDE QUE SOMADOS AOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS NÃO ULTRAPASSE 70% DA RESPECTIVA REMUNERAÇÃO. MARGEM LEGAL OBEDECIDA. INAPLICABILIDADE DA LEI 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – FALTA DE CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI 14.131/2021 – CONTRATOS ENTABULADOS ANTES DA INOVAÇÃO LEGISLATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia cinge-se analisar a possibilidade de limitação dos descontos em folha de pagamento do autor, Policial Militar do Distrito Federal, decorrentes de empréstimos consignados celebrados entre as partes.
2. Na hipótese, quanto ao percentual de limitação dos descontos em folha de pagamento, incide a Lei n.o 10.486/2002, a qual dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal. 2.1. O art. 29, § 1o, do referido diploma legal autoriza a contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, com limitação de 30% (trinta por cento), desde que os descontos autorizados, somados aos descontos obrigatórios, não ultrapasse 70% (setenta por cento) da remuneração do militar.
3. A proporção do percentual de 30% permitido aos Bancos-réus está de acordo com os valores dos contratos de empréstimos. 3.1. Os empréstimos consignados com o BANCO ITAÚ não podem ser objeto de discussão, pois essa instituição financeira não participou da presente ação de limitação de descontos. 3.2. Logo, a sentença deve ser mantida.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.